Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701071-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS BIAS APELADO: MARIA DAS GRACAS BIAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro pedido de reconsideração formulado pela autora apelante no Id. 13886201, mantendo o entendimento de que o presente caso se adequa ao caso paradigma (RE 905.357/RR). Outros, intime-se as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora